Tribunal: TJES
Processo: 5006176-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006176-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ALCINEA LANGA SIMOES

AGRAVADO: SANTINA VELTEMAN

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MENTA:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESERVADO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA RECORRENTE. DECISÃO UNIPESSOAL IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva ‘rebus sic stantibus’, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso.
2) A ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido de gratuidade de justiça, enseja o indeferimento.
3) “In casu”, compulsando os autos, não verifico elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça, notadamente porque, no ano de 2023, os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica alcançaram a monta de R$ 55.893,97 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), o que retrata um ganho mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo possível aferir, inclusive, que houve um aumento em relação ao ano anterior, em que o ganho anual foi de 51.029,59 (cinquenta e um mil, vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos). 4) Deve a parte proceder ao recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.
5) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça postulado pelo recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
MARIA ALCINEA LANGA SIMÕES
(id 6370546), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 6109541, em que indeferi o pedido de benefício de justiça gratuita formulado nas razões do agravo de instrumento.

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que faria jus à gratuidade de justiça.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Pois bem, “[...] a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva ‘rebus sic stantibus’, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso
[...]” (TJMG; Apelação n.º 0485473-55.2015.8.13.0702; Relator: Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; J 12/07/2023; DJEMG 14/07/2023).

Nesse sentido, a “[...] ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido [de gratuidade de justiça,
enseja o indeferimento

[...]. Necessidade, no entanto, de concessão de prazo à [parte recorrente] para regular recolhimento do preparo [...], no prazo de cinco dias, [...] sob pena de deserção” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2051320-55.2023.8.26.0000; Ac. 16815531; Olímpia; Relator: Des. Salles Vieira; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; J 01/06/2023; DJESP 07/06/2023).

Sobre o tema, cito outros julgados:

[...]
É possível a renovação do pedido de assistência judiciária [...] no ato de interposição do recurso,
sendo imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira da parte recorrente
[...] (TJMS; Apelação n.º 0020177-74.2020.8.12.0001; Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira; Terceira Câmara Cível; DJMS 06/03/2023).

[...]
Embora cabível a formulação do pedido de gratuidade de justiça, a qualquer tempo,
seu acolhimento resta prejudicado na hipótese de não demonstração de efetiva mudança na situação financeira
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.200969-0/001, Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, J 07/04/2022, DJ 12/04/2022).

Na hipótese vertente, em razão do pedido de gratuidade formulado no bojo do agravo de instrumento, fora expedida intimação (id 5221507) para que a agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse sua hipossuficiência financeira.

Em resposta, a recorrente anexou os documentos que acompanham a petição de id 5301350, dentre eles extrato de benefício previdenciário (id 5301354) e declarações de imposto de renda referente aos exercícios de 2022 e 2023 (ids 5301358 e 5301359).

Neste particular, verifico que no ano de 2023 os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica alcançaram a monta de R$ 55.893,97 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), o que retrata um ganho mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo possível aferir, inclusive, que houve um acréscimo em relação ao ano anterior, em que o ganho anual foi de 51.029,59 (cinquenta e um mil, vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Nesta toada, em que pese os argumentos esposados, entendo não existirem elementos suficientes aptos a impedir, repito, pessoas que auferem
renda
na ordem de aproximadamente R$ 5.000,00, ao pagamento do preparo existente neste feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita. Insurgência. Descabimento.
Agravante que percebe rendimentos brutos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que é incompatível com a alegação de hipossuficiência deduzida na exordial
. Precedente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP
; AI 2093653-22.2023.8.26.0000; Ac. 16841363; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Marcos Pimentel Tamassia
; DJ 21.6.2023 - destaquei).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE VISAVA A REFORMA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADO PELA PARTE AUTORA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE SEUS RENDIMENTOS DE R$ 1.612,13 NÃO PERMITIRIAM RECOLHER AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. Insubsistência. Valor que corresponde a apenas um dos dois benefícios previdenciários dos quais a agravante é titular.
Benefícios que, somados, perfazem quantia mensal próxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Conforto financeiro evidenciado. Circunstância apta a derruir a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada. Decisão monocrática mantida. Benesse indeferida
. Recurso desprovido. (
TJSC
; AI 5041029-33.2022.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Saul Steil; Julg. 14/02/2023).

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Agravo de instrumento interposto contra a r. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Verificação, no caso concreto, da não comprovação de hipossuficiência financeira, tendo em vista que o agravante recebe vencimento mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2008593-81.2023.8.26.0000; Ac. 16434602; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Isabel Cogan; Julg. 06/02/2023; DJESP 13/02/2023; Pág. 2373).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA É DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO NO ARTIGO 5º, LXXIV, SENDO A MERA ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE, A PRIORI, SUFICIENTE AO SEU DEFERIMENTO. TODAVIA, VALE DIZER, É BENEFÍCIO CUSTEADO PELA SOCIEDADE E, POR TAL MOTIVO, DEVE SER CONCEDIDO A QUEM EFETIVAMENTE COMPROVA SUA NECESSIDADE. II.
NA ESPÉCIE APENAS UM DOS AGRAVANTES PERCEBE MENSALMENTE O MONTANTE DE R$ 5.100,00 (CINCO MIL E CEM REAIS) LÍQUIDOS, GOZANDO, PORTANTO, DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ESTÁVEL E MUITO ACIMA DAQUELES QUE EFETIVAMENTE DEVEM SER BENEFICIADOS PELA ISENÇÃO, NÃO OSTENTANDO, DESTARTE, A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA, DE RIGOR O INDEFERIMENTO DA BENESSE
. III - Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; AI 0006820-12.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 24/08/2020; DJES 10/09/2020)

Dessa maneira, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, deve a parte proceder ao recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A deserção conduz ao juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento, circunstância que impede o exame das teses levantadas no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes. 2. No caso sob exame, a ausência de recolhimento do preparo recursal se deu em função da negativa ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, negada a gratuidade da justiça, deve-se conceder ao recorrente a oportunidade de recolher o preparo, antes de se negar conhecimento ao recurso por deserção
. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n.º 204.735/SC, Relator: Ministro Antonio carlos Ferreira, Quarta Turma, J 16/02/2017, DJ 22/02/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO RECOLHIMENTO DE PREPARO INEXISTÊNCIA DESERÇÃO RECURSO INADMITIDO. 1.
Dispõe o §7º, art. 99, do novo Código de Processo Civil, que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
. 2. A ausência de recolhimento do preparo implica na ocorrência do fenômeno da deserção. (TJES, Apelação nº 0006977-84.2012.8.08.0035, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 20/02/2018, DJ 01/03/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
MARIA ALCINEA LANGA SIMÕES
(id 6370546) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão impugnada (id 6109541), em que indeferi o benefício da justiça gratuita postulado pela recorrente.

É como voto.

Prevalecendo o entendimento aqui exarado, fica a parte desde a ciência do acórdão, intimada para pagar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:22:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50800422042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.